Tribunal: TJDFT
Processo: 0714535-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LINHA TELEFÔNICA – WHATSAPP – CLONAGEM – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO DE HELAINE CRISTINA ANDRADE ALBUQUERQUE NÃO CONHECIDO E RECURSO DE TELEFONICA BRASIL S.A. CONHECIDO E PROVIDO.

1. RECURSO DE HELAINE CRISTINA ANDRADE ALBUQUERQUE

1.1. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.

1.2. O recurso interposto pela autora, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de custas processuais e do preparo do recurso. A recorrente juntou apenas os comprovantes de pagamento no ID Num. 15581965 - Pág. 1 e 2.

1.3. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).

2. RECURSO DE TELEFONICA BRASIL S.A.

2.1. A autora ajuizou ação de indenização material e moral porque em 11/10/2019 recebeu mensagem pelo whatsapp de sua amiga (Sra. Nilza) solicitando ajuda financeira para a realização de operação bancária, à qual anuiu, razão porque efetuou transferência bancária de R$ 1.600,00 em benefício de terceiro. Apenas após a concretização daquela transação, tentou contato telefônico com a amiga solicitante, sem sucesso, quando só então descobriu ter sido vítima de uma fraude, decorrente da “clonagem” do aplicativo Whatsapp de sua amiga Nilza e do envio, pelo fraudador, da mensagem recebida naquele aplicativo, se passando por sua amiga e pedindo o dinheiro emprestado. Defende o seu direito à indenização por danos materiais e morais, ante a falha na prestação de serviços tanto pela operadora de telefonia, ora recorrente, quanto pelo Facebook Serviços On line do Brasil LTDA.

2.2. Sobreveio sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Facebook Serviços On line do Brasil LTDA e condenou a operadora à reparação material (R$ 1.600,00) e indeferiu a indenização por danos morais.

2.3. A responsabilidade civil aquiliana, conforme regulada no Código Civil, baseia-se no tripé: ato ilícito, dano e nexo de causalidade([1]).

2.4. No caso, não há demonstração de relação de causalidade, porque não há qualquer evidência de que a recorrente tenha concorrido, por ação ou omissão, para a fraude que teria vitimado a autora.

2.5. Com efeito, a fraude de que se queixa a requerente teria sido praticada com a clonagem do seu perfil no aplicativo WhatsApp, o que não indica participação comissiva ou omissiva da companhia telefônica para o seu aperfeiçoamento, dado que referido aplicativo não é de propriedade da companhia telefônica, mas sim do Facebook, devendo-se considerar que a definição dos mecanismos de segurança da conta do usuário é realizada no próprio aplicativo e não pela companhia telefônica, motivo pelo qual ela não pode ser responsabilizada pelo ocorrido.

2.6. RECURSO DE HELAINE CRISTINA ANDRADE ALBUQUERQUE NÃO CONHECIDO E RECURSO DE TELEFONICA BRASIL S.A. CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos de indenização formulados pela autora.

3. No que pertine ao recurso de Helaine Cristina Andrade Albuquerque, diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. Já com relação ao recurso de Telefônica Brasil S.A., sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] Art. 186 do Código Civil: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.